Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704567-95.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO DA COSTA AGRAVADO: HILTON MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR, MOURA E HORTENCIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HORTENCIO MOREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que a Curadoria Especial exerce a defesa do Agravado MOURA E HORTÊNCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Nesse contexto, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator